Tribunal: TJPA
Processo: 0812715-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812715-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE TERAPÊUTICA DE REFERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM DROGAS. RISCO DE VIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS
ASTREINTES
AO IMPORTE DE VINTE MIL REAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proc. 0800171-18.2020.8.14.0046, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, funcionando na qualidade de substituto processual do adolescente LUCAS DA COSTA ALVES, deferiu o pedido liminar,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos
:

“Pelo exposto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, haja vista o preenchimento de todos os seus requisitos, em especial consideração que a pretensão deduzida é de índole constitucional, e o interesse tutelado é a dignidade da pessoa humana. Assim, DEFIRO o pedido de provimento liminar para determinar que o Município de Rondon do Pará e o Estado do Pará, na esfera de suas atribuições solidarias no presente caso, tome as seguintes providências, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da presente decisão:

a) Providenciem a internação compulsória do menor LUCAS DA SILVA COSTA, em Unidade Terapêutica de Referência de recuperação de dependente químico em drogas, UNIDADE CAPS-AD MARAJOARA, localizada na cidade de Belém/PA, devendo Município de Rondon do Pará, através da prefeitura de Rondon do Pará providenciar a transferência do adolescente;

b) A notificação da Unidade Terapêutica de Referência de recuperação de dependente químico em drogas, UNIDADE CAPS-AD MARAJOARA, localizada na cidade de Belém/PA, quanto a determinação de internação compulsória e para que tome as providencias necessárias para tanto, notadamente o de oferecer vaga ao adolescente com prioridade, diante da situação de risco iminente vivenciada por ele, inclusive enviando relatório no prazo de 15(quinze) dias, após a internação para fins de reavaliação judicial.

d) Aplico multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento da presente liminar, tudo a contar da intimação da presente decisão.

INTIME-SE, COM URGÊNCIA, a Secretaria de Saúde do Município de Rondon do Pará e Procuradoria do Município e do Estado para que tome conhecimento da presente decisão e realize as providências necessárias que o caso requer.

CIÊNCIA COM URGÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA FISCALIZAR/ACOMPANHAR A INTERNAÇÃO, INCLUSIVE ADOTANDO AS MEDIDAS QUE ENTENDER CABÍVEIS DENTRO DA SUA COMPETÊNCIA.

APÓS A JUNTADA DO RELATÓRIO PELA UNIDADE TERAPÊUTICA OU OUTRA PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA, CONCLUSOS PARA REAVALIAR A INTERNAÇÃO.

DECRETO O SIGILO DIANTE A GRAVIDADE DOS FATOS.

Rondon do Pará, 04 de março de 2020.

JOÃO VALÉRIO DE MOURA JÚNIOR

Juiz de Direito Titular pela 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA.”

Em suas razões (id.

4230154 – págs. 1/8), após o relato dos fatos e tratar da admissibilidade do recurso, defendeu o agravante a inviabilidade da internação compulsória, assim como a inaplicabilidade da Lei nº 10.216/2001.

Ressalta o agravante que foi promulgada lei específica – Lei nº 13.840/2019, que acrescentou dispositivos à Lei nº 11.343/2006, trazendo a possibilidade de internação sem o consentimento do dependente de drogas, denominada internação involuntária, sem prejuízo, porém, da prioridade concedida ao tratamento ambulatorial.

Aduziu que essa medida extrema, por sua excepcionalidade, deve observar estritamente os requisitos trazidos pela própria Lei, sob pena de flagrante violação dos princípios da dignidade humana e da liberdade do cidadão.

Ressalta que a Lei nº 13.840/2019 não previu a possibilidade de internação compulsória do dependente químico, portanto o pedido contido na inicial há de ser julgado improcedente.

Fala que em caso de admissão da internação compulsória, esta somente deve ser admitida em caso excepcional, aplicando-se, quanto a seus requisitos, os dispositivos legais que regem a internação involuntária.

Fala ainda o agravante da impossibilidade de cumprimento da liminar ante a ausência de cooperação da família do beneficiário.

Defende a necessidade de limitação da multa diária, assim como do valor da multa arbitrada, conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão consignada no id. 4387620 – págs. 1/6, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo para fixar como limite de incidência das astreintes o teto de R$20.000.00 (vinte mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 4982017 – pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 5118049 – págs. 1/6, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, somente para que seja fixado como limite de incidência das astreintes o teto de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalteradas as demais obrigações contidas na decisão agravada.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No presente caso,

tem-se que a insurgência do agravante se volta contra decisão concessiva de liminar (id. 15914762 – págs. 1/2, autos originais) que o compeliu a proceder com as medidas necessárias à internação compulsória do adolescente Lucas da Costa Alves para tratamento médico em Unidade Terapêutica de Referência de Recuperação de dependente químico em drogas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a matéria de fundo, é cediço que o tema relativo à saúde se encontra previsto na Constituição da República e é considerado como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Mater
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, é indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para pessoas portadoras de dependência química, principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário, o que é o caso dos autos.

Destaca-se que a Constituição Federal, no art. 227, § 3º, inciso VII, determina a obrigatoriedade da proteção especial aos dependentes químicos,
in verbis
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

(...)

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Destaco, ainda, o teor do artigo 7º da Lei Nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em respeito ao resguardo da saúde de criança e adolescentes,
verbis
:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Ressalta-se, ainda, que a Lei Federal nº 13.840/19 é a norma legal que trata sobre o tema concernente ao “pedido de internação compulsória”, e trouxe a previsão de que o usuário de drogas deverá realizar tratamento em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamentos ambulatoriais, bem como autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial, estabelecendo, ainda, que a internação involuntária deverá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais, com aval de um médico e prazo máximo de 90 (noventa) dias, tempo considerado necessário à desintoxicação.

Na hipótese, observa-se, pelos documentos juntados aos autos principais, que o substituído Lucas da Costa Alves necessita de internação compulsória para garantir tratamento de drogadição, pois se encontra em situação de perigo e vulnerabilidade, gerando com isso risco de vida, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico.

Portanto, trata-se, de situação emergencial, pois está em risco a saúde e a vida do interessado, tratando-se de uma situação excepcional, tendo em mira a gravidade de sua condição pessoal.

Quanto ao argumento
da impossibilidade de cumprimento da liminar ante a ausência de cooperação da família do beneficiário, tal argumento não poderá prosperar
.

Ocorre que ao analisar o processado, verifico que a genitora do adolescente possui 04 (quatro) filhos, todos menores de idade, e renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, o que torna inviável acompanhar o adolescente Lucas da Costa Alves no tratamento de desdrogadição. Por conseguinte, diante da impossibilidade em acompanhá-lo no tratamento de desdrogadição e na ausência de outro familiar apto a fazê-lo, cabe ao poder público indicar e nomear um cuidador para acompanhar o adolescente em seu tratamento, conforme já foi deferido pelo juízo de 1º grau.

Ademais, extrai-se dos autos que o substituído está sendo ameaçado de morte por parte de traficantes ligados às facções CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) e por moradores que pretendem fazer justiça com as próprias mãos, diante do que a única alternativa da Sra. Gleiciane Pereira da Costa, mãe e única referência familiar do adolescente Lucas, foi buscar ajuda do Estado para que seu filho possa se recuperar e não venha a ser assassinado.

De qualquer forma, conforme comando constitucional,
a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

No caso vertente, conclui-se que o adolescente necessita do tratamento médico adequado, através da medida excepcional de internação.

Diante disso, o requisito da probabilidade do direito invocado não se apresenta com envergadura apta a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que, consoante já reportado, a garantia da saúde é assegurada constitucionalmente, bem como devido ao fato de haver sido comprovado a situação em que se encontra o substituído.

De outro modo, também se mostra latente o perigo de demora reverso da decisão, posto que o substituído necessita urgentemente do provimento jurisdicional pleiteado, pois apresenta quadro delicado de saúde.

Nesse diapasão, tenho por acertada a decisão do juízo de origem que concedeu a liminar requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Quanto ao pleito relativo ao valor fixado a título de
astreintes
, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a
priori
entendo que foi fixado em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau,
contudo verifico que não houve critério limitativo quanto a sua incidência.

Em razão disso, entendo que a decisão atacada merece reforma no ponto relativo à ausência de critério limitativo da multa arbitrada, posto que esta poderá se tornar em valor demasiadamente excessivo, razão pela qual surge pertinente a reforma da decisão requerida nesse item, tendo por base o princípio da razoabilidade. Assim, o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser limitado ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais mil reais).

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para fixar como limite de incidência das
astreintes
o teto de R$20.000.00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/
PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021